Tribunal: STF
Processo: HC 73320
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-19
Data de publicação: 1996-03-19

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Improcedência da alegação de prejuízo da defesa por ter
constado, na autuação feita no Tribunal de Justiça, o nome do ora
paciente com erro quanto a um de seus cognomes, tendo os nomes de
seus patronos sido corretamente consignados na intimação feita pelo
Diário da Justiça.
"Habeas corpus" indeferido.